Tribunal: TJES
Processo: 0006288-94.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006288-94.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RHOLFER WENDER GONCALVES DA SILVA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006288-94.2021.8.08.0012

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RHOLFER WENDER GONCALVES DA SILVA

Advogados do(a) APELADO: CARLA CANDIDO BETTERO - ES31596, GLEYCE KELLY DE LAIA MUNIZ - ES18909

ACÓRDÃO

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. REJEITADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO. SUBMISSÃO DE CRIANÇA A VEXAME OU CONSTRANGIMENTO (ECA). PEDIDO DE CONDENAÇÃO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual em face de sentença que absolveu o acusado das imputações de ameaça e cárcere privado, bem como deixou de receber a denúncia quanto ao crime de submissão de criança a vexame ou constrangimento. Os fatos narram que o réu invadiu a residência da ex-companheira, filmou a vítima enquanto dormia com o atual namorado sob promessa de divulgação desonrosa, impediu a saída das vítimas do imóvel e utilizou a filha de quatro anos para presenciar a cena e ouvir ofensas contra a genitora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a apresentação tardia das razões recursais impede o conhecimento do apelo; (ii) estabelecer se a conduta de filmar a vítima com promessa de divulgação de conteúdo desonroso e a retenção das chaves do imóvel configuram, respectivamente, os crimes de ameaça e cárcere privado; (iii) determinar se a utilização de criança para presenciar ofensas contra a mãe de madrugada sob chuva configura o crime do art. 232, da Lei 8.069/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade processual quando o termo de interposição ocorre dentro do prazo legal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A palavra da vítima em crimes ocorridos no âmbito doméstico possui especial relevância, mormente quando corroborada por depoimentos testemunhais que confirmam a invasão de domicílio e a restrição da liberdade de locomoção.

O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a promessa de mal injusto e grave capaz de incutir temor na vítima, sendo a filmagem com intuito de desmoralização social meio idôneo para a configuração típica.

O delito de cárcere privado configura-se pela privação da liberdade física de locomoção, restando demonstrado pelo controle das chaves do imóvel e impedimento de saída das vítimas por período relevante.

A identificação da vítima menor e a prova da idade são prescindíveis de rigor documental estrito quando a condição biológica de criança é incontroversa e confirmada pelo próprio réu e por testemunhas.

A submissão de criança a vexame ocorre quando o agente utiliza o menor de forma direta para presenciar violência doméstica e transmitir ofensas à honra da genitora, transcendendo a mera exposição reflexa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação tardia das razões de apelação não obsta o conhecimento do recurso se a interposição foi tempestiva.

A promessa de divulgação de vídeos íntimos ou desonrosos para causar abalo social à ex-companheira caracteriza o crime de ameaça no contexto da Lei Maria da Penha.

A retenção das chaves do imóvel pelo agressor, impedindo a saída da vítima, tipifica o crime de cárcere privado.

O uso deliberado de filho menor para presenciar e participar de atos de humilhação contra a mãe configura o crime do art. 232, do ECA.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 61, inciso II, alínea f; art. 147; art. 148; art. 150, § 1º; CPP, art. 563 e art. 600; Lei 8.069/1990 (ECA), art. 2º e art. 232; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.503.468/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13/5/2025; STJ, AgRg no AREsp 1444749/AC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 01/6/2021; STJ, AREsp n. 2.417.156/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10/12/2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 3.043.129/RN, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10/2/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006288-94.2021.8.08.0012

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RHOLFER WENDER GONCALVES DA SILVA

Advogados do(a) APELADO: CARLA CANDIDO BETTERO - ES31596, GLEYCE KELLY DE LAIA MUNIZ - ES18909

V O T O

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

A defesa sustenta o não conhecimento do apelo sob o argumento de que as razões recursais foram protocoladas de forma intempestiva em 29 de julho de 2025, quinze dias após o esgotamento do prazo legal ocorrido em 14 de julho de 2025. Alega que a apresentação tardia da peça gera vício insanável e preclusão temporal, o que tornaria a fundamentação juridicamente inexistente e impediria o exame da pretensão recursal ministerial por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade.

Entendo que não assiste razão à defesa.

A sentença foi prolatada em 19 de novembro de 2024, e o Ministério Público interpôs o recurso em 03 de dezembro de 2024. Conforme certidão de tempestividade (ID 17517705), o órgão ministerial tomou ciência da sentença em 02/12/2024. Portanto, a interposição
encontra-se
dentro do prazo previsto no art. 593 do Código de Processo Penal.

No que tange à apresentação das razões, observa-se que o Ministério Público foi intimado para se manifestar no dia 27 de junho de 2025 (ID 17517708), tendo-as protocolado no dia 29 de julho de 2025. Eventual apresentação fora do prazo de oito dias não tem o condão de configurar a intempestividade do recurso, uma vez que o termo de interposição foi protocolado no prazo legal.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. APELAÇÃO DA DEFESA. CONTRARRAZÕES AO APELO DEFENSIVO. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. APRESENTAÇÃO TARDIA. MERA IRREGULARIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS. INOCORRÊNCIA. ALEGADA NULIDADE. PREJUÍZO CONCRETO NÃO EVIDENCIADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1.
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que a apresentação extemporânea das razões ou contrarrazões recursais pela parte, mesmo acusadora, constitui mera irregularidade, que não impõe o desentranhamento da peça processual, tampouco impede o conhecimento do recurso interposto ou das contrarrazões.
Precedentes. (...) 3. Ademais, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP. Precedentes. (...) (AREsp n. 2.503.468/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de intempestividade.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES (ID 17517698), por meio da qual: i) foi reconhecida a inépcia da inicial em relação ao delito do art. 232, do Estatuto da Criança e do Adolescente; ii) o acusado
RHOLFER WENDER GONÇALVES DA SILVA
fora condenado pela prática do crime previsto no art. 150, § 1º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de detenção, em regime, inicialmente, aberto; iii) foi absolvido das imputações referentes aos crimes previstos no art. 147, “caput” e art. 148, “caput”, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais (ID 17517709), o Ministério Público sustenta a caracterização do crime de ameaça, consubstanciada na filmagem da vítima enquanto dormia com o propósito declarado de divulgação para desmoralização social e familiar.

Defende, outrossim, a configuração do crime de cárcere privado, sob o argumento de que o réu manteve as vítimas trancadas no imóvel por cerca de 30 (trinta) minutos, detendo a posse exclusiva da chave e exercendo controle monitorado sobre o ambiente.

Por fim, postula o recebimento da denúncia quanto ao crime previsto no art. 232 do ECA, alegando que a identidade da menor e a gravidade da exposição emocional restaram demonstradas na instrução.

Extrai-se da denúncia (ID 17919582, parte 01, pp. 02/04) que:

“na madrugada do dia 31 de janeiro de 2020 para 01 de Janeiro 2020, por volta de 01:00h, na Rua Ametista, 232, bairro São Geraldo, Cariacica/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, entrou, clandestinamente, na residência da vítima A. M. Q., sua ex-companheira, contra sua vontade, a privou de sua liberdade, mediante cárcere privado. Junto com seu atual namorado, Maycon de Souza Dias Ramos, além de lhes ameaçar, por palavras, a causar mau injusto e grave. Ainda, submeteu sua filha Isadora, de 04 anos, a constrangimento.

Denota-se do procedimento investigativo que a vítima e o denunciado foram casados por 8 (oito) anos e possuem 1 (uma) filha em comum, Isadora, então com 04 (quatro) anos. O casal se separou em Julho de 2020 e na data dos fatos a vítima estava namorando outro homem e Isadora estava sob os cuidados do denunciado.

No dia dos fatos, RHOLFER pulou o fosso do prédio onde a vítima reside, entrou em sua residência pela báscula da sala, sem sua permissão, e acordou a vítima e seu atual namorado, Maycon, a xingando de "piranha" e "puta".

Ato continuo, o denunciado, transtornado, ameaçou ambos (a vítima A. M. Q. e seu namorado Maycon), dizendo que os havia filmado dormindo e iria divulgar o vídeo, inclusive para prejudicá-los nos respectivos trabalhos, visando suas demissões.

Consta que o RHOLFER levou ao local a filha do casal, Isadora, e disse para a menor ver sua mãe dormindo com outro homem, além de palavras de baixo calão, submetendo a criança a constrangimento.

Ainda, RHOLFER trancou a porta do apartamento e impediu que a A. M. Q. e Maycon deixassem o local. Ato continuo, saiu de casa, deixando as vítimas ali trancadas, e retomou mais tarde.”

Devidamente processado, o réu foi absolvido da prática dos delitos previstos no artigo art. 147, “caput” e art. 148, “caput”, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06 e condenado pela prática do crime previsto no art. 150, § 1º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de detenção.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e

passo à análise do mérito.

1. Do pedido de condenação dos crimes do art. 147 e 148, do Código Penal

O Ministério Público de primeiro grau sustenta haver provas suficientes quanto à autoria e à materialidade delitiva, pleiteando a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A Lei Maria da Penha foi instituída como um instrumento para prevenir e combater a violência doméstica e familiar, assegurando a punição rigorosa dos agressores e a proteção efetiva das mulheres vítimas de violência.

A evolução legislativa no âmbito da proteção da mulher demonstra um fortalecimento significativo da posição da vítima, em especial da mulher, no processo penal.

Entretanto, para a prolação de uma sentença condenatória, é imprescindível que se comprovem a autoria e a materialidade delitiva.

Examinando detidamente as provas constantes dos autos, entendo que

assiste razão
à
acusação.

A materialidade e a autoria delitivas estão alicerçadas no Boletim Unificado
(ID 17517694, pp.
11/15
),
no Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (
ID 17517694,
p. 20), na prova testemunhal e pelos demais elementos informativos constantes dos autos.

O Ministério Público postula a condenação do réu. Sustenta que a conduta de filmar a vítima enquanto ela dormia, sob a promessa de divulgar o conteúdo para desonrá-la, constitui ameaça de mal injusto e grave.

Em juízo, a vítima narrou que acordou com o réu em seu quarto, filmando-a enquanto dormia com seu companheiro. Relatou que na ocasião, enquanto filmava, o réu proferia palavras de baixo calão e dizia que “
iria mostrar para todo mundo a pessoa que eu era
”.

Ao ser indagada sobre a existência de ameaças, a vítima relatou que o réu ameaçou divulgar os vídeos, especialmente para os membros do círculo religioso de seu pai, que é pastor, e afirmou que ela perderia a guarda da filha. A ofendida relatou, ainda, que saiu do imóvel por medo e confirmou sentir-se ameaçada, a ponto de cogitar atentar contra a própria vida após os fatos.

Nesse diapasão, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021). Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

O delito de ameaça, previsto no art. 147, do Código Penal, consubstancia-se na conduta de ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.

Trata-se de
crime formal
, cuja consumação independe da efetiva concretização do mal prometido ou da ocorrência de qualquer abalo psicológico mensurável na vítima.

A doutrina penal majoritária reconhece que, sendo crime formal, basta a prolação da ameaça de mal grave e injusto, desde que idônea a intimidar a vítima, para que o delito se configure. A potencialidade da ameaça, apta a incutir temor fundado, prescinde da efetiva produção de dano, sendo irrelevante a posterior retratação do agente ou o não cumprimento da promessa danosa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que:

“(...) para a configuração do crime de ameaça não se exige atos de violência real (agressões físicas) ou grave ameaça de mal injusto caracterizado pela promessa de uso de violência real (ameaças de morte ou agressão física), sendo necessário, tão somente, que a promessa cause temor à vítima.” (AREsp n. 2.417.156/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

A jurisprudência pátria, portanto, é pacífica ao reconhecer que o crime em análise tutela a liberdade psíquica da vítima, sendo suficiente a exteriorização da ameaça de forma inequívoca para a caracterização típica. Especialmente no contexto da violência doméstica e familiar, a interpretação da conduta deve ser realizada à luz da
dimensão preventiva da Lei n.º 11.340/2006
, que visa coibir práticas de intimidação, coerção e dominação do agressor sobre a mulher. Assim, a reforma da sentença, neste ponto, é medida que se impõe.

Em relação ao delito previsto no art. 148, do Código Penal, o Ministério Público sustenta que o réu cerceou a liberdade de sua ex-companheira.

Em juízo, a vítima narrou que, após ingressar no imóvel por meio da báscula e filmá-la enquanto dormia, ele se dirigiu à sala da residência e tomou posse das chaves, impedindo sua saída mesmo diante de reiterados pedidos. Esclareceu que, embora o réu tenha aberto a porta da casa em dado momento, manteve o portão do corredor trancado. Durante a restrição da liberdade, o réu proferiu xingamentos na presença da filha da vítima, afirmando: “
olha a vagabunda que sua mãe é
”. A ofendida estima que a situação durou aproximadamente 30 minutos.

Para a devida compreensão da dinâmica dos fatos, faz-se necessário descrever a planta do imóvel, conforme os depoimentos colhidos. Além da porta principal da residência, há um portão intermediário no corredor que antecede o portão de acesso à via pública. Nesse corredor, antes do referido portão intermediário, situa-se a entrada de outra moradia.

Corroborando tal relato, o informante Maycon, que estava no imóvel com a vítima, declarou em juízo que o acusado não os deixava sair, apesar das solicitações, estimando que ficaram retidos por cerca de uma hora.

A testemunha Andressa, igualmente em juízo, relatou que o acusado manteve a vítima e seu companheiro presos no interior do imóvel. Relatou que o acusado, embora mantivesse a porta da casa aberta, permanecia com as chaves no bolso para garantir que o portão do corredor ficasse trancado, impedindo a abertura da grade. A testemunha afirmou ter visualizado a situação diretamente, pois reside no mesmo andar e a porta do imóvel da vítima estava aberta, restando bloqueado apenas pelo portão intermediário.

No caso concreto, os depoimentos colhidos revelam que o réu, ao ingressar na residência sem autorização e impedir a saída das vítimas mediante o controle das chaves, retirou-lhes a faculdade de ir e vir.

A fundamentação do magistrado de que a ofendida possuía celular ou de que as vítimas poderiam ter enfrentado o agressor para "gerenciar" o conflito não descaracteriza o delito, constituindo mera suposição que não afasta a responsabilidade do réu pela violação ao bem jurídico tutelado, uma vez que a liberdade física de locomoção estava efetivamente restrita.

Assim,
acolho o pleito ministerial
para
condenar
o apelado nas sanções do art. 148, do Código Penal.

2.
Do Crime de Submissão de Criança a Vexame ou Constrangimento (Art. 232, do EC
RI
A
D
)

Quanto ao delito previsto no art. 232, da Lei n.º 8.069/90 (ECRIAD), verifica-se que o magistrado de piso deixou de receber a denúncia sob o argumento de que a peça acusatória não teria indicado adequadamente a identidade da menor, o que comprometeria o exercício da ampla defesa. Fundamentou, ademais, que o
Parquet
não se desincumbiu do ônus de provar a idade da infante narrada na exordial.

O Ministério Público insurgiu-se contra tal decisão, sustentando que a identificação da vítima Isadora foi suficientemente demonstrada durante a instrução processual, ocasião em que a ofendida descreveu minuciosamente a presença, as circunstâncias e o comportamento da filha no momento do crime.

Entendo que assiste razão ao pleito ministerial.

No que tange à regularidade da denúncia, a identificação da criança foi plenamente estabelecida. Em juízo, a vítima relatou que o réu compareceu à sua residência acompanhado da filha do casal, então com 05 (cinco) anos de idade. Afirmou que a criança presenciou toda a discussão e que o acusado, enquanto proferia ofensas, dirigia-se à menor dizendo: “
olha a vagabunda que sua mãe é
”, ignorando o choro e os pedidos da infante para que ele parasse.

A testemunha Andressa corroborou o relato, informando ter aberto o portão para o acusado justamente por ele estar com a filha, além do fato de ser de madrugada e chover. Esclareceu que, durante a ocorrência dos fatos, a criança permaneceu sob seus cuidados, chorando e pedindo para que o pai cessasse a conduta. O próprio acusado, em seu interrogatório, admitiu ter ido ao local acompanhado da filha.

Portanto, não há que se falar em ausência de identificação quando o próprio réu confirma a presença da filha e a prova testemunhal é uníssona.

No que tange à prova da idade, o art. 232, do ECRIAD visa proteger a criança ou o adolescente de vexame ou constrangimento. O art. 2º da referida lei define criança como a pessoa de até 12 (doze) anos de idade incompletos. No caso em tela, a condição de criança da vítima é fato incontroverso, admitido inclusive pela defesa durante a inquirição das testemunhas. Para a configuração deste tipo penal, a precisão documental da data de nascimento é secundária à evidente condição biológica de vulnerabilidade da infante, que restou sobejamente demonstrada nos autos.

Superada a questão processual, passo à análise d
a configuração do crime
.

A testemunha Andressa, em juízo relatou que no dia dos fatos, enquanto o acusado se preparava para invadir a residência da vítima, a menor ficou assustada pedindo para ir embora. Narrou que a criança ouviu toda a discussão, pois o réu a deixou sob seus cuidados para enquanto se invadia à residência da ofendida. Afirmou, ainda, que a infante presenciou os eventos subsequentes apesar das tentativas de distraí-la, tendo chorado e pedido reiteradamente para que o pai parasse.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, para a configuração do crime do art. 232, do ECRIAD, é necessário o dolo específico de constranger o menor, não bastando a mera exposição reflexa à violência doméstica. Confira:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME PREVISTO NO ART. 232 DO ECA. PLEITO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, com base nos elementos probatórios constantes nos autos, no alusivo ao delito do art. 232 do ECA, a inicial acusatória se mostra deveras evasiva, maiormente pela ausência de relato quanto à efetiva exposição dos infantes a contexto vexatório (e-STJ fls. 211). Consignou, ainda, que, afora a explanação insubsistente da conduta, a investida se deu exclusivamente em face da companheira, assim, inexistindo de qualquer ato com o fim de subjugar a prole (e-STJ fls. 212), não autorizando a persecutio criminis. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela presença da justa causa, como requer a acusação, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 3.043.129/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 19/2/2026.)

Todavia, a hipótese dos autos revela conduta que transcende a mera exposição da infante à prática de violência doméstica.

O réu levou a filha até a casa da vítima de madrugada e sob chuva. Além disso, utilizou a menor para transmitir ofensas contra a própria mãe, dizendo frases que atingiam a honra da genitora na frente da criança (“
olha a vagabunda que sua mãe é
”). Ressalte-se que o réu não cessou as agressões verbais sequer diante dos pedidos da infante, que chorava no local. Esse comportamento demonstra que o réu teve a intenção direta de constranger a infante, causando-lhe sofrimento emocional e humilhação, o que preenche os requisitos do crime previsto no art. 232, do ECRIAD.

O prejuízo psicológico é evidente. A vítima relatou que, após o ocorrido, a menor passou a apresentar comportamento de rejeição em relação a ela. O informante Maycon também confirmou o sentimento de vergonha e constrangimento demonstrado pela criança diante da situação.

Dessa forma, a conduta do réu amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no
art. 232, do Estatuto da Criança e do Adolescente,
impondo-se a condenação como incurso nas sanções do referido artigo.

3. Da dosimetria

a) Crime do art. 147, do Código Penal

Na
primeira fase
, quanto à
culpabilidade
, a conduta mostra-se reprovável, uma vez que o réu demonstrou sentimento de posse. Ao ser indagado sobre a aceitação do término do relacionamento, afirmou que “
a igreja estava orando em prol da gente voltar
” e que disse ao pai da ofendida que “
não iria abrir mão se ele
pedisse
”. Os
antecedentes
são imaculados. A
conduta social
não pode ser valorada negativamente, ante a ausência de informações nos autos. O
motivo
do crime, consubstanciado no inconformismo com o término da relação, justifica a valoração negativa. A
personalidade
do réu não foi aferida. As
consequências
também devem ser negativadas, diante do severo abalo psicológico sofrido pela vítima, que relatou tentativa de autoextermínio após os fatos. As
circunstâncias
não extrapolam a normalidade. O
comportamento da vítima
em nada colaborou, devendo ser considerada circunstância neutra.

Sopesando três vetores negativos e adotando o critério de
1/8
sobre o intervalo da pena, fixo a pena base em 2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção.

Na
segunda fase
, ausentes atenuantes e presente a agravante do art. 61, II, alínea “f”, CP, aplico a fração de 1/6, resultando na pena de 03 (três) meses e 08 (oito) dias de detenção, a qual fixo como definitiva, ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

b) Crime do art. 148, do Código Penal

Na primeira fase
, valoro negativamente a
culpabilidade
, o
motivo
e as
consequências
, pelas razões já expostas no crime de ameaça, as quais são aqui integralmente ratificadas. Adotado o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, fixo a pena-base em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase
, presente a agravante do
art. 61, II, "f", do CP
, aplico a fração de 1/6, resultando na pena intermediária de
02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão
, a qual mantenho como definitiva por inexistirem causas de aumento ou diminuição.

c) Crime do art. 232, do ECRIAD

Na
primeira fase
, quanto à
culpabilidade
, em que pese a reprovação da conduta ilícita, mostra-se normal à espécie. A
conduta social
não pode ser valorada negativamente, ante a ausência de informações nos autos. O
motivo
é próprio do tipo penal, devendo ser considerado neutro. A
personalidade
do réu não foi aferida. As
consequências
são negativas, uma vez que a infante passou a recusar a aproximação da genitora. As
circunstâncias
não extrapolam a normalidade. O
comportamento da vítima
em nada colaborou, devendo ser considerada circunstância neutra.

Deste modo, valorado negativamente um vetor (consequências) e adotado o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máximas cominadas, fixo a pena base em 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de detenção.

Na
segunda fase
, presente a agravante do art. 61, II, alínea “f”, CP, aplico a fração de
1/6
, resultando na pena intermediária de 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a qual mantenho como definitiva, ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Diante do concurso material, aplico o somatório das penas (invasão de domicílio, ameaça, cárcere privado e constrangimento de criança), fixando-as em
02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão
e
0
1 (um) ano,
06
(seis)
meses e 03 (três)
dias de detenção, em regime inicial aberto.

Inviável a substituição pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos da Súmula 588, do STJ.

Do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para

CONDENAR
o réu nos termos da denúncia, fixando a
pena definitiva
em
02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão
e
0
1 (um) ano,
06
(seis)
meses e 03 (três)
dias de detenção, em regime inicial aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)